Tribunal: TCU
Processo: 027.897/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 420/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.897/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abdo Hatene Jorge (XXX.884.101-XX); Alfredo Paes de Souza (XXX.342.931-XX); Anacleto Bernardino de Sena (XXX.848.631-XX); Anisio Jose Franco Correa (XXX.850.798-XX); Antonio Hoscher (XXX.551.931-XX); Joao Mendes (XXX.229.811-XX); Jose Karasek (XXX.849.760-XX); Manoel Alves (XXX.179.321-XX); Naercio Cardoso (XXX.864.471-XX); Ney Francisco Krieger (XXX.085.301-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.